Tribunal: TJSP
Processo: 2160285-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. "ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS, DISTRATO E OUTRAS AVENÇAS". NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. "Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas, Distrato e Outras Avenças". Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. "ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS, DISTRATO E OUTRAS AVENÇAS". NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. "Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas, Distrato e Outras Avenças". Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24, 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial. Irrelevância, em princípio, do negócio jurídico subjacente ao título.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.